Tribunal: TJSP
Processo: 2009849-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Interposição do recurso da decisão que arbitra os honorários periciais - Inadmissibilidade Inteligência do artigo 1.015 do Código de Processo Civil Não conhecimento:

- O art. 1.015 do Código de Processo Civil lista as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, e a decisão presente não se enquadra dentre essas hipóteses, de sorte que não é

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Interposição do recurso da decisão que arbitra os honorários periciais - Inadmissibilidade Inteligência do artigo 1.015 do Código de Processo Civil Não conhecimento:

- O art. 1.015 do Código de Processo Civil lista as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, e a decisão presente não se enquadra dentre essas hipóteses, de sorte que não é cabível o agravo de instrumento. Mitigação da taxatividade que não se justifica no caso concreto.

RECURSO NÃO CONHECIDO.